Tribunal: TJES
Processo: 0805482-54.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0805482-54.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, a controvérsia cinge-se em definir contra quem deve recair os ônus de sucumbência na hipótese de extinção da execução fiscal ajuizada em face de pessoa já falecida, antes de sua citação.

2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
não é possível a substituição da CDA nos casos em que execução fiscal for proposta contra pessoa já falecida
”, de modo que “
o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação
” (AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Precedentes.

3. Desde o ajuizamento, a demanda ajuizada pelo Município carecia de legitimidade passiva, uma das condições da ação.

4. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais da parte vencedora.

5. O TJES possui entendimento de que “
A
obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

6. Conforme exposto pelo c. STJ, em
obiter dictum
, no julgamento do TEMA REPETITIVO nº 1049, ao contrário do que ocorre com as pessoas jurídicas, em caso de sucessão empresarial, “
o evento morte da pessoa natural cuida de fato jurídico que opera seus efeitos desde logo, independentemente da vontade de seus sucessores
”, de modo que os efeitos do óbito vinculam o Fisco desde sua ocorrência, em se tratando o devedor de pessoa física.

7. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805482-54.2002.8.08.0024

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE VITORIA.

PROCURADOR : EDUARDO CASSEB LOIS.

RECORRIDO : MARIA DE FATIMA OLIVEIRA (REPRESENTANDO O ESPÓLIO DE VICENTE OLIVEIRA).

ADVOGADOS : RODRIGO MARIANO TRARBACH E OUTRO.

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra sentença que, na execução fiscal ajuizada em face de VICENTE OLIVEIRA, acolheu a exceção de pré-executividade do ESPÓLIO DE VICENTE OLIVEIRA e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Município Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a condenação dos honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, de modo que quem deu causa à lide deve ser penalizado com os ônus sucumbenciais; (ii) a demanda só foi ajuizada em razão da ausência de atualização do cadastro do contribuinte perante o Município após seu falecimento, pelos herdeiros/sucessores; (iii) o ente público não deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em definir contra quem deve recair os ônus de sucumbência na hipótese de extinção da execução fiscal ajuizada em face de pessoa já falecida, antes de sua citação.

De plano, deve-se adiantar o entendimento de que não merece reforma a sentença recorrida.

Inicialmente, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
não é possível a substituição da CDA nos casos em que execução fiscal for proposta contra pessoa já falecida
”, de modo que “
o
redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação
” (AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.).

No presente caso, conforme reconhecido na sentença recorrida, o óbito do executado ocorreu em 28.11.1977, e a execução fiscal foi ajuizada em 03.05.2002, quase 25 (vinte e cinco) anos depois do falecimento.

Dessa forma, desde o ajuizamento, a demanda ajuizada pelo Município carecia de legitimidade passiva, uma das condições da ação.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais da parte vencedora.

Ainda que o Município Recorrente alegue que a demanda só foi ajuizada em razão da ausência de atualização do cadastro do contribuinte perante o Município após seu falecimento, pelos herdeiros/sucessores, a obrigação acessória não tem o condão de afastar a causalidade neste caso.

Nesse sentido, este e. TJES possui entendimento no sentido de que “
a
obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Nesse contexto, inclusive, deve ser ressaltado o entendimento exposto pelo c. STJ, em
obiter dictum
, no julgamento do TEMA REPETITIVO nº 1049
1
, no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as pessoas jurídicas, em caso de sucessão empresarial, “
o evento morte
d
a pessoa natural cuida de fato jurídico que opera seus efeitos desde logo, independentemente da vontade de seus sucessores
”, de modo que os efeitos do óbito vinculam o Fisco desde sua ocorrência, em se tratando o devedor de pessoa física.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador S
u
bstituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

R
elator

1
(REsp n. 1.848.993/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 9/9/2020.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR

Na sessão pretérita, solicitei vista dos autos para examinar mais detidamente a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra a r. sentença de fls. 03/06 do evento 4473035 proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo apelante em face de
VICENTE OLIVEIRA
, acolheu a exceção de pré-executividade oferecida pelo espólio do réu e extinguiu o feito por ilegitimidade passiva
ad causam
, nos moldes do art. 485, inciso VI do CPC. Ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O ente público recorreu apenas da sua condenação ao pagamento de honorários.

O eminente relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

No caso dos autos, conforme ressai incontroverso, a municipalidade ajuizou a execução fiscal de origem em face do Sr. Vicente Oliveira em 07 de maio de 2002, ou seja, quase 25 (vinte e cinco) anos após o óbito do executado, ocorrido em 28 de novembro de 1977.

Consoante afirmado pelo preclaro relator, é insuperável a inviabilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alterar o sujeito passivo da execução fiscal, visto que ajuizada em face de falecido. Aliás, no caso concreto, a própria Certidão de Dívida Ativa que aparelha a ação executiva foi lavrada em momento posterior à morte do executado.

Referido posicionamento está pacificado perante o c. Superior Tribunal de Justiça, mediante a edição da Súmula nº 392,
in verbis
:
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

De acordo com os precedentes que ensejaram o édito sumular, a alteração do polo passivo da execução para a inclusão ou substituição de sujeito não constante na CDA configuraria modificação do próprio lançamento, o que é inconcebível no curso da execução fiscal.

Outro não é o posicionamento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 07/11/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Apresenta-se incabível a pretensão do ente exequente de proceder à substituição da Certidão da Dívida Ativa ou ao redirecionamento da Execução Fiscal, proposta em face de contribuinte falecido. Inteligência da Súmula 392/STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. III.
A circunstância de o falecimento do contribuinte ser superveniente à ocorrência do fato gerador não autoriza, por si só, o ajuizamento da Execução Fiscal em face do de cujus. Com efeito, o redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável, na hipótese de propositura de ação em face de pessoa falecida.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2016; STJ, AgRg no AREsp 731.447/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2015; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.501.230/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/06/2015; STJ, AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1007347/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO JÁ FALECIDO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

CARÊNCIA DA AÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. - Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução (AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da Primeira Região), Primeira Turma, julgado em 17-12-2015, DJe 03-02-2016). No mesmo sentido: O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual (AgRg no AREsp 741.466/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01-10-2015, DJe 13-10-2015). 2. - No caso, a execução fiscal foi proposta pelo apelante em 18-11-2011 (fl. 2) contra Carlos José Bonfim, mas o referido senhor faleceu em 26-09-2010 (fl. 18). 3. - A condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios é indevida porque não houve citação do executado, restando inviabilizada a triangularização da relação jurídica processual. 4. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024070318936, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE DO ATUAL PROPRIETÁRIO E/OU POSSUIDOR DO IMÓVEL. NOME NÃO CONSTANTE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 202 E 203 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA Nº 392/STJ.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A regular inscrição do crédito tributário, com a indicação correta de todos os devedores e corresponsáveis, é condição inafastável para que o contribuinte seja compelido ao seu pagamento (artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional).
É vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa para fins de inclusão, no polo passivo da execução fiscal, do atual proprietário e/ou possuidor do imóvel que deu origem ao crédito tributário
. (TJMG; APCV 1.0287.10.009754-5/001; Relª Desª Alice Birchal; Julg. 16/10/2018; DJEMG 23/10/2018)

Por derradeiro, não há que se falar em causalidade pelos herdeiros, pois, conforme já decidido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, “
não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

De igual forma venho me manifestando perante esse egrégio colegiado, em processos de minha relatoria em casos análogos, vide: AP 0018813-39.2002.8.08.0024 e AP 5001056-53.2016.8.08.0024.

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria do preclaro Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Mirando para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

É como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY